Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717602-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID no 48639857, este Relator indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, tendo intimado o agravante para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Contudo, o recorrente quedou-se inerte. Em seguida, o presente agravo de instrumento foi declarado deserto, daí porque deixou de ser admitido a processamento. O agravante, então, por meio da petição de ID no 50165452, veio aos autos alegar que o advogado intimado – Thiago Mahfuz Vezzi – havia substabelecido a outros patronos, sem reservas de poderes, antes da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e que, apesar disso, a decisão foi publicada no nome do patrono antigo, de modo que os substabelecidos não tomaram conhecimento do decisum. Ao final, requereu a devolução do prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Contudo, analisando os autos, a despeito do substabelecimento de ID no 47076798, o agravante requereu, na inicial, que todas as publicações fossem feitas no nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, o que foi cumprido. Assim, verifica-se que a publicação ocorreu de forma adequada, conforme havia sido requerido pelo agravante, não havendo que se falar em nulidade. Dessa forma, indefiro o pedido de devolução do prazo. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator